Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734764-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA, NARDELI FERNANDO RODRIGUES DE MORAES, MARCELO CORREA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA, NARDELI FERNANDO RODRIGUES DE MORAES e MARCELO CORREA BARROS, contra pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou que a parte credora comprovasse a averbação do cancelamento da penhora e da alienação fiduciária. A Agravante aduz que a penhora e a hasta pública se deram sobre os direitos aquisitivos da parte e não sobre a integralidade do imóvel, de modo que não seria possível o cancelamento da alienação fiduciária. Acrescenta que cabe ao arrematante promover a quitação residual do contrato. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina que as partes comprovem o cumprimento de ato jurídico, não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. O ato judicial impugnado tem o seguinte teor (ID 136400720 – origem): Fica a parte credora CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL intimadas a comprovarem a averbação do cancelamento da penhora e da alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias. Trata-se de despacho de mero expediente, que promove o andamento processual, a fim de que as partes comprovem o cancelamento da penhora e da alienação fiduciária, ante ofício encaminhado pelo 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 132540477 – origem). Portanto, é forçoso reconhecer que o ato agravado possui cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, extrai-se dos autos de origem que após o ato judicial ora impugnado a Agravante apresentou petição (ID 139997784), onde requereu perante o juízo de primeiro grau a manutenção da alienação fiduciária e que a dívida remanescente do contrato de alienação fiduciária seja sub-rogada ao arrematante. Cuida-se da mesma matéria ora em discussão e que será ainda apreciada pelo julgador de primeiro grau. Nesse contexto, o exame do tema posto no presente recurso implicaria em supressão de instância. Assim, não é possível admitir o seu seguimento. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 17:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador